Tribunal: TCU
Processo: 031.710/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1367/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que a análise requerida na presente solicitação foi realizada pelo Tribunal por intermédio das seguintes ações de controle:" Leia-se: " 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que a análise requerida na presente solicitação foi realizada pelo Tribunal por intermédio das seguintes ações de controle:" 1. Processo TC- Processo 031.710/2022-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.